Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-15.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Irresignação do apelante – Embargos à execução que, apesar de possuir natureza jurídica de ação, é considerado como espécie de defesa - Execução fiscal que foi extinta em razão de remissão (art. 924, III, CPC/15) – Remissão prevista como hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, CTN)

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Irresignação do apelante – Embargos à execução que, apesar de possuir natureza jurídica de ação, é considerado como espécie de defesa - Execução fiscal que foi extinta em razão de remissão (art. 924, III, CPC/15) – Remissão prevista como hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, CTN) – Extinto o crédito tributário, inexiste interesse processual em prosseguir com a demanda que visou ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado - Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.